Tribunal: TJSP
Processo: 2044704-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise dos documentos constantes dos autos, que levam à conclusão de que a parte agravante não possui meios para suportar com o pagamento das custas do processo. – Decisão Reformada – Agravo Provido.